Tribunal: STF
Processo: RE 1394084
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Agravo Interno interposto pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – FIESP em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou da legalidade estrita por suposta delegação de competência tributária ao Poder Executivo, pois, conforme se verifica no julgamento da ADPF 198, esta SUPREMA CORTE já reconheceu a regularidade da internalização dos Convênios CONFAZ por meio de Decreto dos Estados e do Distrito Federal na forma do art. 4º da Lei Complementar 24/75”; e (b) em relação à alegada violação aos princípios da não surpresa e da segurança jurídica, as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, ao caso, os óbices das Súmulas 283 e 284, ambas do STF.



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a não incidência das Súmulas 283 e 284 ao caso, pois a violação aos princípios da não surpresa e da segurança jurídica não constituíram fundamento do v. acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário não deixou de abranger nenhum fundamento do acórdão recorrido, nem, tampouco, a sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (fl. 4, Doc. 34). 



    Aduz que, ao contrário do que argumentou o i. Ministro relator, a revogação de benefícios e incentivos fiscais de ICMS exige lei em sentido formal, não bastando o mero decreto ratificador do convênio aprovado pelo CONFAZ (fl. 5, Doc. 34)



    Consta dos autos a Petição 19933/2023 (Doc. 37), apresentada por Procurador do Estado de São Paulo, informando que o dispositivo legal objeto da ADI interposta na origem foi revogado pela Lei estadual 17.627/2023, ensejando a perda superveniente do objeto da ADI.



    É o relatório. Decido.



    Segundo informado pelo Procurador do Estado de São Paulo (Doc. 37), o art. 22 da Lei estadual 17.293/2020 - dispositivo legal objeto da ADI proposta na origem - foi expressamente revogado pela Lei estadual 17.627, de 07 de fevereiro de 2023 (Doc. 38), de modo que ocorreu a perda do interesse de agir do recorrente quanto à declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal questionada em face de Constituição estadual. 3. Revogação. 4. Perda do objeto da ação direta. Necessidade de interpretação de normas municipais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.334.772-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/11/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPTU. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 544/2017. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 573/2018. MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.158.677-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Reajuste do piso salarial dos comerciários. Lei estadual nº 14.460, de 16/1/2014. Revogação expressa pela Lei estadual nº 14.653, de 19/12/2014, do Estado do Rio Grande do Sul. Ação direta prejudicada. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 2. A remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 862236-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/05/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E EXTINGO A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O PRESENTE AGRAVO INTERNO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente